Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0744719-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIVALTO TAVARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para que diga se ainda persiste o interesse recursal, considerando o disposto no ofício de ID 52347524 e manifestação do Ministério Público de ID 52602732. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora